Tribunal: STF
Processo: HC 90414
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-05-15
Data de publicação: 2007-05-15

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA 691.
   JULGAMENTO, PELO STJ, DO MÉRITO. PREJUDICIALIDADE.
I - Tendo o
   Tribunal a quo julgado o HC contra cuja liminar o presente writ
   se insurge, inexiste qualquer ilegalidade a ser apreciada.
II -
   HC prejudicado.